Tribunal: TJES
Processo: 0015134-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015134-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA 'LIONS INDEPENDENCIA'

APELADO: FELIPE PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE POR DEZ ANOS. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
CÔMPUTO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
.
SENTENÇA REFORMADA
PARA AFASTAR A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
.
REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECONVENÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, aquele que possuir imóvel por dez anos, sem interrupção ou oposição, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título ou boa-fé, caso ali tenha estabelecido sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

2.

O entendimento firmado pelo c. STJ de que, na ação de usucapião, o prazo de posse pode ser completado no curso do processo não se aplica à ação reivindicatória, em que o ajuizamento desta demanda manifesta expressa oposição à posse daquele que invoca a usucapião.

3.
A ausência da prova de exercício da posse por dez anos, tendo por termo
ad quem
a data de citação do possuidor na ação reivindicatória (art. 202, I, do CC), impede a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária com posse qualificada (art. 1.238, parágrafo único, do CC).

4
.

A ação reivindicatória é ação de natureza real, fundada no direito de sequela, cabível para tutela da posse por aquele que é titular do domínio (art. 1.228 do CC), dependendo do preenchimento de três requisitos legais: (i) a prova da titularidade do domínio pelo autor; (ii) a individualização da coisa; e (ii) a posse injusta do réu.

5
.
Evidenciado o estado de completo abandono do imóvel, reconhece-se a boa-fé do possuidor e, na forma do art. 1.219 do CC, o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0015134-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA 'LIONS INDEPENDENCIA'

APELADO
: FELIPE PINTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - ES21166

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença que, nos autos de ação reivindicatória por ele ajuizada, julgou improcedente a pretensão autoral por acolher a exceção de usucapião em vista de o apelado exercer, há mais de 10 anos, posse mansa e pacífica do imóvel considerando nesta demanda (art. 1.238, parágrafo único, do CC).

Destaque-se que o
decisum
vergastado considerou, na contagem do lapso temporal decenal, o tempo de trâmite processual da demanda reivindicatória de origem, com base em entendimento jurisprudencial emanado do eg. TJSP, veja-se:

“Portanto, considerando todo o conjunto fático probatório, entendo que demonstrada a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono e pelo período legalmente exigido, haja vista que, conforme depoimentos e demais documentos, o requerido teria adentrado na propriedade por volta de 2013 e considerando que este ainda permanece no imóvel até hoje, mesmo tendo sido a ação ajuizada em 29/05/2018, transcorreu-se o lapso temporal de 10 anos.

Nesse ponto, ressalto que o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o prazo necessário para reconhecimento da usucapião pode ser completado no curso do processo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Irresignação. Alegação de posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo, por si e por seu antecessor, com ânimo de donos, há mais de 15 anos. Ação ajuizada em 15/8/03. Incidência do prazo de 20 (vinte) anos previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil em vigor. Ajuizamento da ação antes de completar o referido prazo. Possibilidade de contabilização do tempo de posse transcorrido no curso da ação. Precedentes. [...] (TJ-SP - AC: 00058124720038260445 Pindamonhangaba, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 15/08/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2023).”

Pois bem.

A irresignação recursal merece acolhida, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos conformadores da usucapião extraordinária por posse qualificada pela moradia, previstos no art. 1.238, parágrafo único do CC, que assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Conquanto legítima a alegação de usucapião como matéria de defesa, na forma da Súmula nº 237 do STF, fato é que não se dessume dos autos que o apelado exerceu posse mansa e pacífica pelo prazo legal, isto é, 10 anos.

Destaque-se não se desconhecer o entendimento firmado no âmbito do Tribunal da Cidadania no sentido de que “o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015” (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

O que ocorre, todavia, é que tal entendimento não nos parece aplicável ao caso vertente, por não se tratar, na origem, de ação de usucapião, mas sim de ação reivindicatória ajuizada pelo proprietário – circunstância apta a elidir a inércia do apelante e, por conseguinte, a mansuetude da posse do apelado.

Uma coisa é reconhecer, em ação de usucapião, que a contestação deduzida pelos proprietários, até então inertes, não está apta a interromper a contagem do lapso necessário ao reconhecimento da usucapião; outra coisa, completamente diferente, é deixar de reconhecer que o ajuizamento de ação reivindicatória representa mecanismo de oposição à posse exercida pelo apelado e, portanto, revelador do interesse na retomada da posse direta sobre o bem.

Veja-se que, na primeira hipótese, a ação é ajuizada por quem detém a posse e em face de proprietário que até então sequer detinha conhecimento do fato; ao passo que, na segunda hipótese, a ação reivindicatória é ajuizada justamente por quem tomou conhecimento espontaneamente do exercício de posse injusta e manifestamente se opõe a ela pelos meios legais disponíveis para tanto.

A situação dos autos se amolda a esta segunda hipótese, não se afigurando possível a aplicação do entendimento firmado pelo c. STJ em contexto completamente distinto.

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos não ser possível afirmar que o apelado exerce posse do imóvel considerado há mais de 10 anos na data de sua citação – ocorrida em 26/09/2018 (fl. 44) – quando restou interrompido o prazo de prescrição aquisitiva, na forma do art. 202, I e parágrafo único, do CC,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. REJEIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMPO ABREVIADO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte de origem afastou a prejudicial de usucapião amparada nos fundamentos de que as provas dos autos demonstram que os réus, além de não terem completado o tempo de posse para usucapir, não exerceram posse mansa e pacífica, mas sim, com a permanente oposição dos autores, de maneira que não foram preenchidos os requisitos da usucapião. (...)
5. A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Com efeito, dos documentos acostados aos autos não se denota que o apelado exercia, ao tempo de sua citação, posse no imóvel há 10 anos.

Veja-se que a fatura de serviço de televisão juntada ao feito à fl. 55 data de 10/11/2013, ao passo que o boleto de IPTU e a fatura da CESAN, além de não estarem em nome do apelado, datam, respectivamente, de 2014 e 2015 (fls. 56/57).

As fotos acostadas à fls. 53/54, datadas de 2013, tampouco denotam a posse, inclusive porque a casa sequer tinha telhado, portas, janelas, o que sugere que a posse tenha se iniciado posteriormente.

Além disso, embora tenha o apelado, em audiência datada de 2019, afirmado residir no imóvel há mais de 11 anos (fl. 124), provas testemunhais caminham em sentido contrário: JOSINO PEREIRA e NILZA MOREIRA DA SILVA afirmaram que o apelado iniciou posse no local há cerca de 4 anos (fl. 125), bem como que, no local, havia uma creche ativa até o ano de 2011 (fl. 125); VALDENIR OLIVEIRA ROCHA, por sua vez, indicou que o início da posse teria se dado em 2010 (fl. 128).

Assim sendo, infere-se dos autos que, conquanto esteja o apelado a dar função social ao imóvel em situação de abandono há anos, à data de sua citação na demanda de origem (26/09/2018 - fl. 44) não havia completado o prazo legal de 10 anos de posse mansa e pacífica necessária à aquisição originária da propriedade.

Neste ponto, portanto, merece reforma a r. sentença,
rejeitando-se a exceção de usucapião
e, ato contínuo, passando-se ao julgamento do
mérito
da ação reivindicatória, em vista do disposto no art. 1.013, §1º c/c §4º, do CPC - este último parágrafo, em aplicação analógica.

Como cediço, a reivindicatória é ação de natureza real, fundada no direito de sequela, cabível para tutela da posse por aquele que é titular do domínio (art. 1.228 do CC).

Três são os requisitos legais cumulativos que devem estar presentes para a procedência desta demanda, a saber: (i) a prova da titularidade do domínio pelo autor; (ii) a individualização da coisa; e (ii) a posse injusta do réu (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

No caso, a prova da titularidade do apelante emana da certidão atualizada de ônus do imóvel (fl. 21 frente e verso), corroborada pela escritura pública de fls. 16/19, estando também devidamente individualizado o imóvel objeto da demanda, conforme planta de localização (fl. 52) e fotos (fls. 53/54).

Quanto à injustiça da posse exercida pelo apelado, destaque-se que "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária)”, abrangendo aquela que, "mesmo obtida pacificamente sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. II -
Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
III - A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. IV – Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005843-54.2018.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/03/2023)

Assim sendo, demonstrado que a posse exercida pelo apelado, embora concretize a função social da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III, da CF), é destituída de lastro jurídico, inevitável reconhecer a procedência da ação reivindicatória, ante o preenchimento de seus requisitos legais.

Por fim, em relação ao
pedido reconvencional
deduzido em contestação, estando evidenciado o estado de completo abandono do imóvel às fls. 53/54 e também pelas imagens disponíveis no
google maps
referentes ao ano de 2011 (Disponível em:
https://www.google.com/maps/@-20.3064805,-40.3489488,3a,75y,86.82h,89.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1stZ2MNCVG40gs6TfD7viVMA!2e0!5s20110701T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DtZ2MNCVG40gs6TfD7viVMA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D86.81767735521007%26pitch%3D0.17503993756929503%26thumbfov%3D90!7i13312!8i6656?coh=205410&entry=ttu
; Acesso em: 10/05/2024, às 14h44min), reconhece-se a posse de boa-fé do apelado, sendo factível que o exercício de sua posse se deu sem conhecimento do vício do ato (art. 1.201 do CC).

Assim, faz jus “à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa”, podendo, ainda, exercer o direito de retenção, na forma do art. 1.219 do CC.

As benfeitorias são evidentes e se depreendem da comparação do estado do imóvel no período compreendido entre 2011 e 2021, conforme se vê do
google maps
(Disponível em:
https://www.google.com/maps/@-20.3064805,-40.3489488,3a,75y,86.82h,89.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1stZ2MNCVG40gs6TfD7viVMA!2e0!5s20110701T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DtZ2MNCVG40gs6TfD7viVMA%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D86.81767735521007%26pitch%3D0.17503993756929503%26thumbfov%3D90!7i13312!8i6656?coh=205410&entry=ttu
; Acesso em: 10/05/2024, às 14h49min).

Em relação ao
quantum
indenizatório, embora o apelado informe R$ 20.000,00 a título de benfeitorias, não traz qualquer comprovação aos autos, revelando-se necessário diferir a apuração do montante ao módulo de liquidação, na forma do art. 491,
caput
e seus parágrafos, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
a apelação cível
e

LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
REJEITAR
a exceção de usucapião extraordinária com posse qualificada deduzida pelo apelado na origem, bem como, em seguida,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a pretensão
autoral
,
determina
ndo
que o apelado desocupe voluntariamente o imóvel considerado nestes autos (casa de 55m2 encravada nos
lotes n
º
12 e 03 da quadra n
º
XII, situado na Rua Padre Emilio Miot
i
,
nº
175,
B
ela Vista,
Vitória/ES), no prazo de 30 dias após indenizado das benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação, em homenagem ao direito de retenção, sob pena de desocupação forçada.

Por conseguinte,
redistribuo os ônus sucumbenciais,
condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em

1
2
% sobre o valor da causa,
suspendendo-se
a exigibilidade
da verba,
ante o
benefício da
gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC),
que, ora, defiro com fulcro na declaração de fl. 47 e do pano de fundo fático aludido na demanda
.

Ato contínuo,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional, para condenar o ora apelante ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação, condenando o apelante nas verbas de sucumbência, arbitrando os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa reconvencional, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)